Tribunal: STF
Processo: RE 1379885
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário interposto pelo INCRA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por MENDO SAMPAIO S/A contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Na origem, MENDO SAMPAIO S/A ajuizou Ação Ordinária, com pedido de antecipação de tutela, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA requerendo (a) a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a autora a contribuir com o adicional de 0,2%, exigido pelo INSS, com base no art. 6°, § 4°, da Lei 2.613/1955 c/c o art. 3° do Decreto-lei 1.146/1970, e da contribuição de 2,5%, prevista no art. 6°, caput, da Lei 2.613/1955 c/c o art. 2° do Decreto-lei n° 1.146/1970; (b) seja determinado aos réus a devolução de tudo que foi pago sem causa jurídica que ser refiram às contribuições aqui atacadas nos últimos 10 anos; (c) a incidência dos índices que enumera sobre o indébito, a saber, URIF (de 01/01/1992 a 31/12/1995) e SELIC a partir de 1º/1/1996; e (d) seja reconhecida a nulidade de todos os lançamentos efetuados pelo INSS alusivos às contribuição em debate, inclusive acessórios e penalidades pecuniárias impostas pela fiscalização pecuniária (Vol. 1).



    O Juízo de primeiro grau confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedente o pedido, aos seguintes fundamentos (Vol. 12, fl. 7):



    “Pois bem, no presente feito a questão cerne posta à apreciação deste juízo consiste em aferir se a contribuição de 0,2% exigida pelo INSS, com base no artigo 6°, § 4° da Lei n° 2.613/55 c/c o art. 3° do Decreto-lei n° 1.146/70, e a contribuição de 2,5%, prevista no artigo 6°, caput, da Lei n° 2.613/55 c/c o artigo 2° do Decreto-lei n° 1.146/70 restaram revogadas em nosso ordenamento jurídico e, em caso afirmativo, a partir de quando tal revogação se deu. 



    O assunto vinha sendo tratado de forma divergente pelas Turmas de Direito Público do STJ, fato que ensejou a propositura e o conhecimento dos Embargos de Divergência em REsp n° 503.287/PR, que teve como relator o Eminente Ministro João Otávio de Noronha, no qual ficou assentado, por votação unânime, o entendimento de que a Lei n° 7.787/89, em seu art. 3°, § 1°, extinguiu a cobrança de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre a folha de salários, prevista no inciso II do art. 15 da LC n. 11/71, que era destinado ao INCRA, a partir de I° de setembro 1989. 



    […]



    No referido julgamento, que tomou como aresto paradigma o julgamento do REsp n° 443.496/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, concluiu-se que a Lei n° 7.787/89, em seu §1° do art. 3°, ao mencionar que a alíquota de que trata o inciso I abrange as contribuições para o salário-familia, para o salário-maternidade, para o abono anual e para o PRORURAL, engloba também a contribuição de 0,2% destinada ao Incra. Isso porque englobada nos 2,6% do PRORURAL contidos no inciso II do art. 15 da LC n° 11/71, que incidia sobre a folha de salário. 



    Portanto, a contribuição de 2% devida pelo produtor rural e incidente sobre o valor comercial dos produtos rurais — art. 15, inciso I, da LC n° 11/71 - é que teve sobrevida até a Lei n° 8.213 de 24/07/1991. 



    Em virtude do exposto, julgo procedentes os pedidos da autora para (1) declarar a inexistência de relação jurídica tributária que a obrigue a contribuir com o adicional de 0,2% exigido pelo INSS, com base no artigo 6°, § 4° da Lei n° 2.613/55 c/c o art. 3° do Decreto-lei n° 1.146/70, e da contribuição de 2,5%, prevista no artigo 6°, caput, da Lei n° 2.613/55 c/c o artigo 2° do Decreto-lei n° 1.146/70 e alterações posteriores, (2) para condenar os réus a devolução de tudo que foi pago sem causa jurídica que se refiram às contribuições aqui atacadas a partir das competências de junho de 1995, (3) para determinar que sobre o indébito incida a UFIR (de 01/01/92 a 31/12/1995) e SELIC a partir de 01/01/96 e (4) para declarar a nulidade de todos os lançamentos efetuados pelo INSS alusivos às contribuições em tela, inclusive seus acessórios e penalidades pecuniárias correlatas impostas pela fiscalização tributária. 



    Condeno as ré em custas e honorários advocatícios fixados em 2,5% sobre o valor da causa”.



    O Tribunal de origem deu provimento parcial às Apelações do INSS e da Autora, bem como à remessa oficial, nos termos da seguinte ementa (Vol. 17, fls. 17-18):



    “TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE 0,2% DESTINADO AO INCRA. LEI N° 2.613/55, ART. 6°, §4°. EXTINÇÃO PELA LEI N° 7.787/89. CONTRIBUIÇÃO DE 2,5% VERTIDA AO INCRA. LEI N° 2.613/55, ART. 6°, CAPUT. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM APÓS VIGÊNCIA DA LEI N° 8.315/91, INSTITUIDORA DO SENAR. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. 



    1. Apesar da recente mudança jurisprudencial do STJ, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial n° 722808 -PR, datado de 25.10.2006, publicado no DJU de 20.11.200, p. 262, mantém-se o entendimento anterior também firmado em jurisprudência daquela mesma. As decisões proferidas pelos escalões superiores do Poder Judiciário devem ser prestigiadas, evitando-se a repetição de recursos e, ao mesmo tempo, não suscitando, nos jurisdicionados, falsas esperanças no acolhimento de suas pretensões, dentro de uma visão mais abrangente de nossos julgamentos como integrantes de um sistema maior, sem perda, no entanto, da independência do julgador, quando eventualmente discrepe da nova orientação.



    2. - Manutenção do entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ que voltou a prestigiar a já consagrada tese dos "cinco mais cinco" para efeito de cômputo do prazo prescricional para reaver tributos recolhidos indevidamente. Inaplicabilidade da LC n° 118/2005, vez que a presente demanda fora ajuizada em 07.06.2005. Inteligência do STJ EResp n" 327043.



    3. - Manutenção, também, do posicionamento sedimentado na primeira Seção do colendo STJ, em se firmou o entendimento, aqui renovado, de que a exação instituída pela Lei n° 2.613/55, art. 6°, § 4° não é mais devida desde a entrada em vigor da Lei n° 7.787/89, que, em seu art. 3º, § 1°, extinguiu a contribuição instituída para custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural - PRORURAL - e não apenas a parte destinada ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL. Todavia, in casu, a inexigibilidade do referido adicional é reconhecida a partir da vigência da Lei n° 8.212/91, como pleiteado pela Autora em sua exordial.



    4. - Por sua vez, a contribuição instituída no caput do artigo 6º da Lei n°2.613/55 destinada ao INCRA, e alterada pelo artigo 2° do Decreto-Lei n° 1.146/1970, é idêntica àquela criada pela Lei n° 8.315/91, caracterizando o bis in idem. Sendo a Lei n° 8.315/1991 superveniente, derroga a anterior nessa parte, destinando a exação ao SENAR.



    5. - Há de ser reconhecida a devolução dos valores recolhidos indevidamente a título das referidas exações, corrigidos monetariamente nos termos da r. sentença.



    6. - A obrigação apresenta dois elementos distintos, a saber, um de caráter pessoal, que é a dívida (schuld) e outro de caráter patrimonial, concernente à responsabilidade (haftung). In casu, apesar do INSS arrecadar, fiscalizar e lançar as exações em comento repassa todas as verbas auferidas ao INCRA, autarquia que ao fim tem seu patrimônio passível de sofrer a sanção civil, em observância ao art. 591 do Código de Processo Civil. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do INSS em relação ao pedido de repetição.



    7. - Majoração da verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, § 4°, do CPC



    6. - Precedentes acompanhados por este voto: STJ- EREsp 503287/PR, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ 19/09/2005; TRF-5a Reg.(AC 371772 - CE, Rel. Des. Federal JOSÉ MARIA LUCENA, DJ 30.05.2006 e AGTR N° 62.847 -AL, Rel. Des. Federal NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ 22/02/2006); TRF 4a Reg. - AC 200071000379169/RS, Rel. Des. Federal VILSON DARÓS, DJU 21/09/2005.



    7. - Apelação do INCRA improvida. Apelações do Autor e do INSS e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas”.



    No Recurso Extraordinário interposto pela autarquia (Vol. 19), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 149 da CF/1988, que autoriza a criação de contribuição destinada ao INCRA. 



    Assevera que a referida contribuição foi instituída no percentual de 0,2%, foi recepcionada pela Constituição Federal e não foi suprimida pelas Leis n.°s 7.787/89 e 8.212/91, sendo devida por todos os empregadores, sejam urbanos ou rurais (Vol. 19, fl. 4).



    Ressalta que a Lei Complementar n.° 11/71, não alterou a base de cálculo das contribuições devidas, pelas empresas em geral, ao INCRA e ao FUNRURAL. Apenas elevou a alíquota para o FUNRURAL, que passou de 0,2%(dois décimos por cento) para 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento), continuando os 0,2% (dois décimos por cento) devidos ao INCRA. Logo, o adicional de 0,2% destinado ao INCRA jamais se confundiu com a contribuição para o FUNRURAL, sendo verdadeira contribuição de intervenção no domínio econômico (Vol. 19, fl. 6).



    Pondera que o artigo 3° da Lei n° 7.787/89 só pôde extinguir o FUNRURAL porque unificou em uma única alíquota (20%) todas as exações de índole previdenciária, entre as quais não se encontrava e nem se encontra o adicional devido ao INCRA, que tem natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico (Vol. 19, fl. 7).



    Quanto à contribuição de 2,6%, aduz que a mesma “não é devida por todas as empresas, mas sim por empresas de determinados ramos de atividade, dentre as quais se incluem as indústrias de cana-de-açúcar, como a recorrida” (Vol. 19, fl. 11).



     



    O RE foi admitido pelo TRF-5ª Região (Vol. 24).



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial 1.075.310, interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário pelo INCRA. Veja-se a ementa do julgado (Vol. 29, fl. 7):



    “TRIBUTÁRIO — CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA — LEI 2.613/55 (ART. 6°, § 4°) — DL 1.146/70 — LC 11/71 — NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL — CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO — CIDE — LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA APÓS AS LEIS 8.212/91 E 8.213/91 — COBRANÇA DAS EMPRESAS URBANAS: POSSIBILIDADE. 



    1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 770.451/SC reviu a jurisprudência sobre a matéria relativa à contribuição destinada ao INCRA.



    2. Tipificou-se a exação como contribuição especial de intervenção no domínio econômico para financiar os programas e projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares, não existindo óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, as contribuições destinadas ao INCRA e ao FUNRURAL.



    3. Mantida a contribuição a partir da Constituição Federal de 1967, toma-se inviável o pedido de repetição de indébito, seja por devolução, seja por compensação.



    4. Recurso especial provido”.



    Opostos Embargos de Declaração por MENDO SAMPAIO S/A (Vol. 32), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, conforme a seguinte ementa (Vol. 37, fl. 8):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO AO INCRA - ALCANCE DO ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO RECURSAL E COMPETÊNCIA DO STF - EXIGÊNCIA CONCOMITANTE DO PERCENTUAL DE 2,5% DESTINADO AO SENAR - OMISSÃO CONFIGURADA - SUPRIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. A ausência de manifestação do STJ acerca da tese de que o art. 149 da Constituição Federal, com a redação da EC 33/2001, impossibilita a instituição de CIDE sobre a folha de salários, como é o caso da contribuição ao INCRA, não configura quaisquer dos vícios do art. 535 do CPC, tendo em vista que a questão não foi devolvida a esta Corte no recurso especial ou nas contrarrazões recursais.



    2. Demais disso, é precipuamente do STF a competência para dizer o alcance de dispositivos constitucionais como o apontado pela embargante.



    3. Por outro lado, configurada omissão sobre a tese da alegada impossibilidade de cobrança da contribuição de 2,5% destinada ao INCRA, conforme exigido pelo art. 6°, capuz, da Lei 2.613/55, merecem acolhida os embargos de declaração para sanar o vício.



    4. Na linha da jurisprudência firmada por esta Corte, as contribuições ao INCRA e ao SENAR têm natureza e destinação diversas.



    5. Legítima, portanto, a exigência da exação destinada ao INCRA, independentemente da instituída em benefício do SENAR pela Lei 8.315/91. Precedentes.



    6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes”.



    Opostos novos Embargos de Declaração pela Empresa (Vol. 39), foram rejeitados (Vol. 43).



    Irresignada, MENDO SAMPAIO S/A interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 47), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido conferiu interpretação equivocada ao artigo 149, caput, e § 2º, III, da CF/1988. 



    Afirma que o STJ, ao modificar radicalmente sua jurisprudência classificando a contribuição de 0,2% ao INCRA como contribuição de intervenção no domínio econômico (ao invés de contribuição para a seguridade social), violou o dispositivo constitucional mencionado.



    Sustenta que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE que considera a contribuição de 2,5% sobre a folha de salários (art. 6°, caput, da Lei n° 2.613/55 c/c o art. 2° do Decreto-lei n° 1.146/70) como contribuição instituída em prol de categoria profissional (Vol. 47, fl. 16). 



    Destaca que a contribuição de 2,5% sobre a folha de salários é devida uma única vez pela empresa agroindustrial. De modo que a exigência da referida contribuição com suporte no art. 6°, caput, da Lei n° 2.613/55 c/c o art. 2° do Decreto-lei n° 1.146/70 é indevida, tendo em vista que o art. 3° da Lei n.° 8.315/91 implicou na transferência daquela contribuição de interesse de categoria profissional do INCRA para o SENAR (Vol. 47, fl. 9). 



    Defende ser ilegal o procedimento do INSS e do INCRA no sentido de cobrar em duplicidade, simultaneamente, a mesma contribuição duas vezes. Desse modo, entende que só deve a contribuição de 2,5% prevista no art. 3° da Lei n° 8.315/91, cujos recursos atualmente estão sendo direcionados para o SENAR, sendo ilícito exigir em duplicidade o pagamento de idêntica contribuição de 2,5% em prol do INCRA, como quer o Fisco (Vol. 47, fl. 9).



    Ao final, requer (a) “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, para, reconhecer violado o art. 149, caput, da CF de 1988, vez que a contribuição de 2,5%, prevista no art. 6°, caput, da Lei n° 2.613/55 c/c o art. 2° do Decreto-lei n° 1.146/70, é autentica contribuição instituída no interesse da categoria profissional dos trabalhadores rurais, razão pela qual fora revogada pela disciplina contida no art. 3° da Lei n° 8.315/91”; (b) “na remota hipótese de ser mantida a natureza jurídica da exação explicitada pelo STJ (contribuição de intervenção no domínio econômico) que seja reconhecida a não recepção da contribuição de 2,5%direcionada ao INCRA desde a edição da EC n.° 33/01, por eleição de base de cálculo sem previsão constitucional, tal como dispõe o art. 149, §2, III, da CF/88” (Vol. 47, fl. 17). 



    Em juízo de admissibilidade, o STJ negou inadmitiu ao RE (Vol. 52), aos fundamentos de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF, no sentido de que a contribuição destinada ao INCRA não foi extinta. No que se refere à exigibilidade da contribuição por empresas urbanas, afirmou que esta CORTE posicionou-se no sentido da ausência de repercussão geral da matéria (RE 578.635).



    No Agravo (Vol. 55), a parte refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do recurso, até julgamento final do RE 630.898 – Tema 495 da repercussão geral (Vol. 72).



    Ato contínuo, o Tribunal de origem negou seguimento ao referido apelo argumentando que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no julgamento do RE 630.898-RG (Tema 495) da repercussão geral (Vol. 76).



    É o relatório. Decido. 



     



    No que se refere ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto por MENDO SAMPAIO S/A, segue trecho do acórdão proferido pelo STJ (Vol. 29):



    “Prequestionada a matéria, passo a examinar o recurso, lembrando que a Primeira Seção desta Cone, no julgamento do EREsp 770.451/SC, D.1 11.06.2007 p. 258, após acirradas discussões, decidiu rever a jurisprudência sobre a matéria relativa à contribuição destinada ao INCRA. 



    Nesse julgamento, foi necessário analisar a natureza jurídica dessa contribuição e sua destinação constitucional e, após análise detida da legislação pertinente, concluiu-se que a exação não teria sido extinta, subsistindo até os dias atuais. Além disso, afastou-se a possibilidade de compensação dos valores indevidamente pagos a título de contribuição destinada ao INCRA com as contribuições devidas sobre a folha de salários para as demandas em que não estava mais em discussão se a exação era devida ou não. 



    Para melhor compreensão, transcrevo as conclusões do voto por mim proferido: 



    1) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;



    2) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;



    3) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso, não podem ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de grupos operadores econômicos;



    4) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67, CF/69 e CF/88 - art. 149);



    5) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter administrativo;



    6) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico) constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e a diminuição das desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88);



    7) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias profissionais e de categorias econômicas;



    8) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas e projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Por isso, não se enquadram no gênero Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou Assistência Social), sendo relevante concluir ainda que:



    8.1) esse entendimento (de que a contribuição se enquadra no gênero Seguridade Social) seria incongruente com o principio da universalidade de cobertura e de atendimento, ao se admitir que essas atividades fossem dirigidas apenas aos trabalhadores rurais assentados com exclusão de todos os demais integrantes da sociedade;



    8.2) partindo-se da pseudopremissa de que o INCRA integra a "Seguridade Social", não se compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo orçamento para a consecução desses objetivos, em cumprimento ao art. 204 da CF/88;



    9) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por conseguinte, entre as suas contribuições de custeio, residiu no fato de que o diploma legislativo que as fixou teve origem normativa comum, mas com finalidades totalmente diversas; 



    10) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma natureza jurídica e a mesma destinação constitucional que a contribuição previdenciária sobre a folha de salários, instituída pela Lei 7.787/89 (art. 3°, I), tendo resistido à Constituição Federal de 1988 até os dias atuais, com amparo no art. 149 da Carta Magna, não tendo sido extinta pela Lei 8.212/91 ou pela Lei 8.213/91. Concluindo-se, pois, pela legitimidade da exigência da contribuição de que se cuida, resta prejudicado o exame das questões em torno da prescrição e da restituição do indébito.



    Com essas considerações, dou provimento ao recurso especial do INCRA, para julgar improcedente a ação.



    Em conseqüência, condeno a parte autora, ora recorrida, ao pagamento de honorários, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC”.



    Quanto à matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 630.898-RG, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 495), DJe de 11/5/2021, fixou tese no sentido de que É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001.



    O referido acórdão paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 



    1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários.



    2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”.



    4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.



    5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    7. Tese fixada para o Tema nº 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001””.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    Por fim, conforme acima narrado, no julgamento do Recurso Especial 1.075.310, transitado em julgado em 25 de março de 2022 (Vol. 81), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao apelo do INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, que perdeu seu objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO INCRA; e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR MENDO SAMPAIO S/A



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente